Tribunal: STF
Processo: HC 200588
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO (ART. 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL) E VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215 DO CP). ART. 225, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP (VIGENTE À ÉPOCA). FAIXA ETÁRIA DA VÍTIMA, A CONFERIR LEGITIMIDADE AO MINISTÉRIO PÚBLICO, AFERIDA NO MOMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.